Tribunal: TJPA
Processo: 0018286-51.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO â IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÃÃO DA PENA - OBEDIÃNCIA AO ENUNCIADO DA SÃMULA 231 DO STJ. InviÃ¡vel o acolhimento da pretensÃ£o da defesa para a diminuiÃ§Ã£o da reprimenda, uma vez que Ã© assente na doutrina e jurisprudÃªncia a impossibilidade de se estabelecer pena aquÃ©m do mÃnimo legal previsto em abstrato, quando se tratar de circunstÃ¢ncia atenuante. Pena adequada e proporcional Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime. SentenÃ§a mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00182865120178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: EDIR MAUÉS RANGEL NETO, MATEUS FERREIRA NERY (DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA - OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. Inviável o acolhimento da pretensão da defesa para a diminuição da reprimenda, uma vez que é assente na doutrina e jurisprudência a impossibilidade de se estabelecer pena aquém do mínimo legal previsto em abstrato, quando se tratar de circunstância atenuante. Pena adequada e proporcional à reprovação e prevenção do crime. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de outubro do ano de dois e vinte um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00182865120178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: EDIR MAUÉS RANGEL NETO, MATEUS FERREIRA NERY (DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EDIR MAUÉS RANGEL NETO e MATEUS FERREIRA NERY em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, caput e § 2º,I e II, c/c art. 70 do CP, fixando, para cada, a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 25/11/2017, os denunciados EDIR MAUÉS RANGEL NETO e MATEUS FERREIRA NERY, mediante violência e grave a ameaça, utilizando uma arma de fogo, subtraíram das vítimas Igor Jefferson Correa Pinho e Marcos Vinícius Silva Maia, respectivamente, uma mochila nas cores preta e azul da marca Nike, uma carteira profissional de radiologia, uma CNH, uma carteira de meia passagem, um aparelho celular Microsoft, um aparelho celular Samsung de cor preta. Ambas as vítimas tiveram seus bens subtraídos quando encontravam-se em uma parada de ônibus, localizada à rua Osvaldo Cruz, em frente ao Conjunto Verdejante, no bairro de Águas Lindas, nesta municipalidade, sendo que a primeira vítima foi abordada por volta de 06:30hs, e a segunda, por volta das 06:40. (...) os denunciados, utilizando a motocicleta Honda/CG 150 Titan EX, (...), aproximaram-se das pessoas que encontravam-se, por volta das 6:30 hs, em uma parada de ônibus, localizada à rua Osvaldo Cruz (...), e, enquanto EDIR MAUÉS RANGEL NETO estava na condução do veículo, MATEUS FERREIRA NERY desceu da motocicleta e, mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, subtraiu de Igor Jefferson Correa Pinho, uma mochila nas cores preta e azul da marca Nike, uma carteira profissional de radiologia, uma CNH, uma carteira de meia passagem e um aparelho celular Microsoft. (...) Agindo com a mesma distribuição de tarefas, e em idêntico modus operandi, momentos após a consumação do primeiro delito, ou seja, já por volta de 06:40, os denunciados (...) subtraíram de Marcos Vinícius Silva Maia um aparelho celular Samsung, cor preta, enquanto a vítima encontrava-se na m esma parada de ônibus, localizada à rua Osvaldo Cruz, em frente ao Conjunto Verdejante, no bairro de Águas Lindas, nesta municipalidade. Diante de tais fatos, a polícia militar foi acionada em tendo localizado os denunciados quando estavam ainda em trânsito, passaram a seguir seu encalço, tendo por fim, capturado os autores do fato e encaminhado para a Seccional da Cidade Nova para fins de direito. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 19 de dezembro de 2017, fl. 06.

Aduzem os Apelantes que a sentença deve ser reformada para que a dosimetria da pena seja refeita, a fim de considerar a circunstância atenuante e afastar a incidência da súmula 231 do STJ.

Contrarrazões às fls. 95-101.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00182865120178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: EDIR MAUÉS RANGEL NETO, MATEUS FERREIRA NERY (DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por EDIR MAUÉS RANGEL NETO e MATEUS FERREIRA NERY em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, caput e § 2º,I e II, c/c art. 70 do CP, fixando, para cada um, a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduzem os Apelantes que a sentença deve ser reformada para que a dosimetria da pena seja refeita, a fim de considerar a circunstância atenuante e afastar a incidência da súmula 231 do STJ.

Desta forma, considero que a materialidade e autoria do delito são questões ultrapassadas, pelo que passo ao exame do inconformismo do recorrente, ou seja, da pena imposta pelo MM. Juízo
a quo
.
1)

DO APELANTE EDIR MAUÉS RANGEL NETO

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis.

A confissão do réu é certa, porém, deixo de proceder à redução da pena, eis que é assente em nossa doutrina e jurisprudência a impossibilidade de se estabelecer uma reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato, quando se tratar de circunstância atenuante
.

Súmula 231 STJ: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

DAMÁSIO E. DE JESUS (
in ¿DIREITO PENAL¿, vol. 1, p. 506, 1985
) ensina que: ¿Em face de uma circunstância agravante ou atenuante, nem sempre a aplicação de seu efeito é obrigatória. Isso porque, tratando-se de circunstâncias legais genéricas, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo ou além do máximo. Suponha-se que o juiz, atendendo ao art. 59, caput, fixe a pena no mínimo (pena-base). Na segunda operação, encontra uma atenuante. A pena não pode ser inferior ao mínimo legal¿.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
PRO
CESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇ¿O POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E N¿O SABIDO. CITAÇ¿O PESSOAL E INTERROGATÓRIO REALIZADOS. ATENUANTE. CONFISS¿O ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇ¿O DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ORD
EM DENEGADA.
I. N¿o há

irregularidade na citaç¿o por edital (art. 361 do Código de Processo Penal) de paciente que, n¿o foi encontrado no endereço constante nos autos, fornecido por ele próprio.

II. N¿o se configura nulidade, pois o paciente foi pessoalmente citado e interrogado, sendo que qualquer mácula eventualmente ocorrida quando da citaç¿o editalícia, a teor dos arts. 566 e 570 do CPP, restou sanada.

III. A incidência de circunstâncias atenuantes n¿o pode reduzir a pena privativa de liberdade aquém do
mínimo legal. Súmula n.º 231 desta Corte. IV. Ordem denegada. (HC 194.625/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)
¿É da jurisprudência desta Corte o entendimento de que as circunstâncias atenuantes, como, por exemplo, a da menoridade, embora de aplicação obrigatória, não podem, entretanto, ao contrário das causas de diminuição, implicar redução de pena abaixo do mínimo legal, conforme os precedentes mencionados no voto do eminente Ministro Néri da Silveira quando do julgamento do HC n. 61.467, que ostenta a seguinte ementa,
verbis:
(...) A circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal. Habeas corpus indeferido.¿ (in RTJ 114/1.027) (RTJ 118/929).

Ressalto que quanto à agravante e atenuante, realmente, os limites são rígidos, inexistindo a possibilidade de haver modificação, nem para favorecer nem para prejudicar o réu. Portanto, mantenho a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho o concurso de pessoas e a retirada da qualificadora referente ao emprego de arma, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.
Logo, mantenho o aumento da pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Ausentes causas de diminuição da pena.

Diante da existência do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, eis que o réu mediante uma só ação praticou dois crimes de roubo, mantenho a fração de aumento em 1/6 (mínimo), restando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.
2)

DO APELANTE MATEUS FERREIRA NERY

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis.

A confissão do réu é certa, porém, deixo de proceder à redução da pena, eis que é assente em nossa doutrina e jurisprudência a impossibilidade de se estabelecer uma reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato, quando se tratar de circunstância atenuante
.
Ausentes agravantes.

Ressalto mais uma vez que quanto à agravante e atenuante, os limites são rígidos, inexistindo a possibilidade de haver modificação, nem para favorecer nem para prejudicar o réu. Portanto, mantenho a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho o concurso de pessoas e a retirada da qualificadora referente ao emprego de arma, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.
Logo, mantenho o aumento da pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Ausentes causas de diminuição da pena.

Diante da existência do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, eis que o réu mediante uma só ação praticou dois crimes de roubo, mantenho a fração de aumento em 1/6 (mínimo), restando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator